Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Observada omissão da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1014250-22.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C DANO MORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” onde litiga com ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e tramita originalmente perante a 6ª Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 122983472 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, no sentido de determinar a exclusão dos apontamentos oriundos dos débitos discutidos nesta demanda, mantendo o restante da decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Opostos embargos de declaração sob ID. 124187065 a parte pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal relativa ao suposto débito e que não se almeja a modificação do julgado, mas tão somente o conhecimento das razões do decidir referente ao ponto em destaque.

Sob ID. 130493215 o colegiado deste sodalício rejeitou os embargos de declaração.

Interposto recurso especial, em decisão o STJ sob ID. 174482655 determinou a apreciação por este órgão quanto a omissão no que tange eventual reconhecimento de prescrição do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Como bem asseverou o juízo a quo, não restou comprovado que a negativação aconteceu de forma indevida, nesse sentido, em que pese a argumentação meritória, verifica-se que os registros ora debatidos encontram-se inseridos no rol de inadimplentes há mais de 5 (cinco) anos, conforme comunicação de abertura de cadastro perante o Serasa (ID. 104542470 - Pág. 1).

Nesse sentido, prevê o STJ:

“SÚMULA N. 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Datando mais de cinco anos e atingido a prescrição prevista na Súmula 323 do STJ. O nome da parte apelante deverá ser retirado do rol de inadimplentes, nos termos da Súmula supracitada.

Diante do exposto, prescrita estão as dívidas com mais de 05 (cinco) anos discutidas nesta demanda”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023